Tribunal: STF
Processo: ARE 1493295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE DE VIGILÂNCIA À SAÚDE – LEI 15.474/05 – BASE DE CÁLCULO – 13° SALÁRIO – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – FÉRIAS REGULAMENTARES – HABITUALIDADE - POSSIBILIDADE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. O Prêmio por Produtividade de Vigilância à Saúde – PPSV é devido aos servidores públicos designados como autoridades sanitárias e, conforme preceitua a Lei Estadual nº 15.744/2005, não se trata de verba que se incorpora à remuneração do servidor.



    2. Segundo o artigo 37, inciso XIV, da Constituição da República, o cálculo de adicionais e gratificações deve ser feito a partir do vencimento básico dos servidores.



    3. Por outro lado, as férias e o respectivo terço, bem como o décimo-terceiro salário devem ser calculados tendo por base a remuneração integral do servidor.



    4. Portanto, os valores pagos a título de Prêmio por Produtividade de Vigilância à Saúde – PPSV, enquanto forem percebidos com habitualidade, devem ser incluídos na base de cálculo do 13º salário, das férias e do 1/3 de férias.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIV; e 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente